Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001818-55.2021.8.11.0000
RECORRENTE: A.M. RODRIGUES PARRA-ME
RECORRIDOS: ADEMIR ROQUE SANDER E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por A.M. RODRIGUES PARRA-ME com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 95760958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – IMISSÃO DOS VENDEDORES NA POSSE DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Deve ser mantida a tutela de imissão da posse dos vendedores no imóvel se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque caracterizado o inadimplemento do requerido comprador e o risco da demora que milita em favor dos autores, ante as circunstâncias apresentadas (ausência de documentação pessoal do representante/proprietário do requerido, múltiplas identidades do requerido, além da boa-fé dos autores quando desistiram da ação de execução em razão da ausência de bens para a quitação do débito.
Ademais, observa-se o princípio da imediação do juiz prolator da decisão recorrida, vez que foi o mesmo magistrado quem conduziu o processo de execução.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1001818-55.2021.8.11.0000, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/07/2021).
Nas razões do recurso, a parte sustenta, em síntese, violação aos artigos 149, 300 e 1.021 do Código de Processo Civil, “posto que, ao desconsiderar a certidão do senhor oficial de justiça, o qual tem fé pública, considerou que o imóvel estava abandonado e se deteriorando, reformando assim o efeito suspensivo aplicado pelo relator ao Agravo de Instrumento”. “o v. acórdão recorrido corroborou com a decisão objeto do agravo de instrumento, a qual, desconsiderou a certidão do senhor oficial de justiça e imotivadamente concedeu a tutela de urgência de imissão na posse aos Recorridos.”. (sic.)
Assevera ainda que “o v. acórdão recorrido, primeiramente ao permitir erroneamente a sustentação oral dos Recorridos no julgamento, bem como ignorar, como bem fez o juiz “a quo”, a certidão do senhor oficial de justiça e manter a decisão objeto do agravo de instrumento, desrespeitou o artigo 300 e 149 do CPC, além é claro, de ferir a dignidade da justiça, posto a estranheza que permeou o julgamento”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 98427485).
Contrarrazões (id. 100817458).
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 99259959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.021 do CPC, em que a parte recorrente busca elucidar se é permitido a sustentação oral em agravo interno, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar para determinar sejam os autores ora recorridos imitidos na posse do imóvel de matrícula no 83.045, fls. 01 do Livro 02, junto ao Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 735/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da suspensão da liminar que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel.
Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial.
3. A jurisprudência do STJ não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1192819/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018)”. (g.n)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 149 e 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, verificar se foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, por ofensa ao artigo 300 do CPC, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça